Tribunal: TJDFT
Processo: 0707945-34.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707945-34.2019.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: MILAINE SOLANGE DE JESUS ALVES DA COSTA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão de ID 22488344, que negou seguimento à apelação cível, ante a perda superveniente do interesse recursal. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 4 de fevereiro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator